Tribunal: STF
Processo: RE 1506236
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO CIVIL. INICIO EFETIVO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO. RECUSA SUPERVENIENTE EM FORMALIZAR ATO DE POSSE. FLAGRANTE ARBITRARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL IDENTIFICADA PELA CORTE ESTADUAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. TEMA 671. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.